Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-90.2002.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000079-90.2002.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLIVAMIR FRASSETO - CPF: 787.521.919-15 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), OSCAR STROSCHON - CPF: 309.256.490-15 (APELANTE), IDAIR PAULINO CAPPELLESSO - CPF: 145.038.401-34 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARCIO LUCIANO ISOTON - CPF: 696.696.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE SEMENTES AGRÍCOLAS. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PRODUTOR RURAL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Oscar
Stroschon
contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença em ação declaratória de reparação de danos e lucros cessantes movida por
Clivamir

Frasseto
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 264.800,00 por danos emergentes, R$ 52.960,00 por lucros cessantes e R$ 60.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a ocorrência de decadência quanto ao direito de pleitear indenização por vício oculto nas sementes adquiridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil foi observado para o exercício do direito à reparação de danos por vício oculto nas sementes; (
ii
) determinar se há fundamento para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, considerando a condição de produtor rural do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso,
por
que o autor, na condição de produtor rural, não é considerado destinatário final de insumos agrícolas. O contrato de compra de sementes é regido pelo Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O vício oculto nas sementes, pela sua natureza, só pôde ser conhecido após a germinação, em abril de 2001. O prazo decadencial de 180 dias, previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, começou a correr a partir desse momento, tendo se encerrado em outubro de 2001.

Como a ação foi ajuizada somente em janeiro de 2002, resta configurada a decadência, o que impede o exame do mérito da pretensão indenizatória.

A sentença de primeiro grau contradiz o reconhecimento da decadência, que é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo. Portanto, é de se reformar a sentença para reconhecer a decadência e extinguir a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para reclamar por vício oculto em sementes agrícolas é de 180 dias a partir da ciência do vício, conforme o art. 445, § 1o, do Código Civil.

O produtor rural não se enquadra como destinatário final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de compra de insumos agrícolas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 445, § 1o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 363209-RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 15/06/2020; TJMT, AP 1008111-66.2020.8.11.0003, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível int
erposto por

OSCAR STROSCHON
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
d
o cumprimento de sentença proferida em ação declaratória para reparação de
danos e lucros cessantes, que
lhe move
CLIVAMIR FRASSETO
,
julgou
parcialmente
procedente
a ação

(Id. 222527177)
,
para:

a)
condenar
o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 264.800,00, referentes aos danos emergentes apontados,
com
juros
de mora
de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária da data da sentença
;

b)
condenar
o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 52.960,00
,
referentes aos lucros cessantes, com juros moratórios de 1%

ao mês a contar da citação do requerido e correção monetária da data da sentença
;

c)
condenar
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 60.000,00
,
a título de danos morais,
com correção monetária
a partir d
a sentença
e
com
juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação
;

d) não conhecer a matéria relativa à decadência, por se tratar de inovação processual, já que a matéria não foi alegada no momento oportuno; e

e
)
conden
ar
o requerido ao pagamento
de
custas

processuais e honorários advocatícios,
que
fix
ou
em 20% sobre o valor da condenação
.

Apelação (Id. 222527178 - Pág. 27): Suscita prejudicial de mérito de decadência
,
sob o fundamento de que o autor teve ciência inequívoca do vício oculto em abril de 2001
e, portanto, o prazo para reclamar o vício teria expirado em junho de 2001
, oito meses antes do efetivo ajuizamento da ação, que ocorreu em 28.01.2002.
Defende que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo.

Aduz que a sentença contradiz decisão interlocutória
anterior de fls. 271, que teria reconhecido a impossibilidade de precisar o motivo da baixa produtividade, motivo pelo qual
indeferiu a realização de nova perícia.

No mérito, sustenta que não houve comprovação d
a existência de vícios na
semente entregue pelo réu
,
nem mesmo da existência de relação direta entre o suposto vício e o dano sofrido, ao argumento de que
ficou comprovado pelos testes de estufa que a semente era
de alto vigor
.

Alega que
é caso de reduzir os valores fixados a título de danos emergentes, porque o montante de R$ 264.800,00 seria excessivo e desproporcional ao prejuízo comprovado nos autos, porquanto entende que a condenação deverá ser de 7.500 sacas
de soja.

Pugna pelo provimento do recurso, com a redução da verba honorária.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
222527179 - Pág. 5
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO
(DECADÊNCIA):

Eminentes Pares:

O apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que o autor teve ciência inequívoca do vício oculto em abril de 2001 e, portanto, o prazo para reclamar o vício teria expirado em junho de 2001, oito meses antes do efetivo ajuizamento da ação, que ocorreu em 28.01.2002. Defende que se trata de matéria de ordem pública, que
pode ser alegada a qualquer tempo.

Primeiramente, salienta-se que não se aplica ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, porque
produtor rural na compra de insumos agrícolas não se enquadra no conceito de destinatário final.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.CONTRATO
DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DOS STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.Nos termos da
jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 363209-RS, 2013/0204679-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 15/06/2020, Quarta Turma,
DJe
de 01/07/2020).

A
má qualidade das sementes configura vício oculto, já que a constatação
não pode se dar antes da
germinação.

Assim,
o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o

do Código Civil, contado da data do conhecimento
:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na poss
e, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1
o
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

No caso,
é fato incontroverso, alegado por ambas as partes,
que o autor teria tomado ciência do vício em abril de 2001
,
momento em que
o vício
oculto
pôde ser identificado,
quando ficou evidente a baixa produtividade e a má qualidade das sementes
. Assim, essa
é a data de início da contagem do prazo decadencial.

Como a ação foi ajuizada em 28.01.2002,
resta configurado o transcurso do prazo decadencial,
que encerrou em outubro de 2001. Portanto,
é de se reconhecer a decadência do direito da parte autora.

Nesse sentido, esta e. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRAZO DE 180 DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DO VÍCIO (§1o DO
ART. 445 DO CC) – AUSÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA (ART. 207 DO CC) - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA (§ 2o DO ART. 85 DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

A má qualidade das sementes configura vício oculto já que a constatação se dá com a germinação, de modo que o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, contado da data do conhecimento.
Ajuizada a demanda após 17 meses da ciência, está configurada a decadência.

O § 2o do art. 85 do CPC traz ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Se
há
condenação, não podem ser arbitrados sobre o valor da causa” (TJMT, AP 1008111-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022).

V
erifica-se a consumação da decadência, o que impede o exame do mérito da pretensão indenizatória.

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e, por
consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
reconhecer a ocorrência da decadência e julgar extinta a ação, com resolução de mérit
o, com base no art. 487, II do CPC.

Por
fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altero a distribuição da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024